Tribunal: TCU
Processo: 010.171/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10388/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.171/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eliane Fidelis Gomes (XXX.592.764-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco para que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie ao TCU, por meio do sistema e-Pessoal, o formulário de alteração do fundamento legal da concessão a que se refere este feito (ato e-Pessoal 54335/2023), que se encontra atualmente no órgão gestor de pessoal, tendo em vista a existência de divergência entre o fundamento legal informado no formulário de peça 3 (art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005), que prevê paridade com a remuneração da ativa, e os proventos atualmente pagos à interessada (peça 5), calculados pela média das remunerações.